Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722799-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DESPACHO Intime-se a parte apelada, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., para que esclareça, no prazo de cinco dias, a divergência entre os valores do depósito informado no documento de ID 61628700, com os valores discriminados na petição de ID 62059907. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator